Tribunal: TJES
Processo: 0002908-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002908-23.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO ALVES FONSECA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002908-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIO ALVES FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Fábio Alves Fonseca
contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Denúncia narra que o recorrente, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra duas vítimas, causando-lhes morte. Os crimes foram praticados por motivo fútil, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Defesa busca a impronúncia do acusado, sob alegação de ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se está configurada a hipótese de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Pressupostos da decisão de pronúncia

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige a
certeza da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria
, sem demandar juízo exauriente de mérito, o qual é reservado ao Tribunal do Júri.

Nessa fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas em favor da competência constitucional do Júri.

2. Materialidade e indícios de autoria

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelos laudos cadavéricos (fls. 117/119) e pelo laudo de exame de arma de fogo e materiais (fls. 224/229).

Indícios suficientes de autoria foram extraídos:

Das imagens das câmeras de segurança que captaram o momento do crime e permitiram a identificação do réu;

Dos depoimentos de policiais civis que conduziram as investigações, os quais relataram que moradores da região identificaram o acusado como o executor;

Da apreensão de roupas do acusado compatíveis com as usadas pelo autor do crime nas imagens de vídeo;

Do relato de um terceiro, que afirmou ter adquirido a arma utilizada no crime do acusado;

Das declarações do acusado, que confirmou seu descontentamento com as vítimas, indicando um possível motivo para o crime.

Assim, presentes os elementos mínimos que configuram a materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

3. Competência do Tribunal do Júri

Compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Somente no plenário do Júri será possível a análise aprofundada das teses defensivas e da valoração das provas, inclusive quanto à negativa de autoria apresentada pelo recorrente.

A decisão de pronúncia não exige certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as controvérsias.

4. Precedentes jurisprudenciais

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na fase de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Confira-se:

"Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios" (TJES, RSE 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Julg. 14/10/2020).

"A decisão de pronúncia não demanda prova incontroversa da autoria, sendo suficientes indícios mínimos para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio in dubio pro societate" (TJES, RSE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 23/09/2020).

5. Excesso de linguagem

Observa-se que a decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem, sendo suficientemente fundamentada, sem adentrar no mérito ou influenciar o julgamento pelo Júri, em respeito ao art. 413, §1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, com exclusividade, dirimir as controvérsias e decidir sobre a autoria e eventual condenação.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, não sendo aplicável o in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 413, caput e §1º, e 414.

Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002908-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIO ALVES FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

FABIO ALVES FONSECA
, por encontrar-se irresignada com a respeitável sentença que a pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de novembro de 2022, o denunciado FABIO ALVES FONSECA, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Erich Gabeschet Correa e José Carlos de Tal v. "DEDÉ" que por sua natureza e sede, foram a causa efetiva da sua morte, conforme consta dos laudos de exame cadavéricos, ora juntados.

Consta ainda, que na data supracitada, por volta das 01h50min, o denunciado se aproximou das vítimas – pessoas em situação de rua que estavam dormindo em suas barracas - e a sangue frio, executou-as. Consta das Investigações, imagens de vídeo retiradas de estabelecimento próximo ao local do fato, onde pode-se observar claramente a dinâmica do crime, bem como identificar o denunciado como autor do delito.

Cumpre frisar que o delito em comento foi praticado mediante meio cruel, pois como pode se observar das imagens de vídeo, o denunciado conversa com as vítimas, que clamam por piedade, antes de executá-las. Ainda, têm-se que a motivação do crime se deu por motivo fútil, visto que o denunciado ceifou a vida dos moradores de rua por não aguentar mais a presença destes em frente à sua residência. Por fim, restou evidente que o crime em comento foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que estavam dentro de suas barracas, desarmadas e sem esperar a ação do denunciado.

Ademais, apesar do acusado negar a autoria do crime, indubitáveis são os indícios extraídos das filmagens, ao passo que através das diligências investigativas realizadas, encontrou-se a roupa do suposto autor do crime na casa do mesmo, bem como pelo jeito de andar arqueado idêntico do ïndivíduo identificado no vídeo que é do denunciado.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau pelo improvimento do recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos cadavéricos de fls. 117/119, e laudo de exame de fogo e material de fls. 224/229.

A prova oral colhida nos autos também autoriza a viabilidade da tese acusatória, vejamos.

Os policiais civis, em seus depoimentos prestados em juízo, declararam que, durante as investigações, tiveram acesso às imagens das câmeras de monitoramento do local onde os fatos ocorreram.

Combinando essas imagens com os depoimentos colhidos de moradores da região, foi possível identificar o autor dos crimes.

Durante a instrução processual, o policial civil Fábio, responsável pela condução das investigações, explicou que foram coletadas imagens do local e do momento dos fatos. Ele relatou que moradores do bairro, que preferiram não se identificar, ao analisarem as imagens, apontaram o acusado como a pessoa que nelas aparecia.

Acrescentou que as roupas usadas pelo executor foram localizadas na casa do acusado.

Em relação à arma utilizada no crime, esta foi apreendida com um indivíduo conhecido como "Baixinho", em Cariacica, que afirmou tê-la adquirido do acusado.

O policial também mencionou que, durante uma entrevista, o acusado declarou estar "revoltado" com o comportamento da vítima nas proximidades de sua residência.

Por fim, a testemunha confirmou o conteúdo dos relatórios de investigação – constantes nas fls. 36/59 e 101/105.

O depoimento do investigador João Ricardo corroborou as informações prestadas por seu colega.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
mostra-se inviável o acolhimento do pleito recursal, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia do recorrente nos moldes em que foi lançada”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.